Tribunal: TJES
Processo: 5004869-11.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cessão de Crédito; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004869-11.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADENILSON ARAUJO DIMAS ANDRADE
RECORRIDO: ATLANTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS e outros
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5004869-11.2023.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: SANTANDER BRASIL S.A

RECORRIDO: ADENILSON ARAÚJO DIAS ANDRADE

JUÍZO DE ORIGEM: VILA VELHA - 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de ação na qual a parte autora afirma que passou a receber cobranças do ATLANTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS, cobranças essas oriundas de dívida contraída com o BANCO SANTANDER.

Sustentou que não foi notificada da cessão de crédito efetuada. Aduziu que seu nome foi incluído no “Serasa Consumidor” e passou a receber cobranças por parte ATLANTICO FUNDO DE INVESTIMENTO, o que lhe gerou dano moral.

Postulou, assim, pela declaração de nulidade da cessão de crédito, ante a ausência de notificação, retirada do seu nome do “Serasa Consumidor” e indenização por danos morais.

O juízo sentenciante entendeu que as requeridas não demonstraram que houve notificação do requerente quanto à cessão de crédito. Assim, julgou parcialmente procedentes os pedidos declarando ineficaz, em relação ao autor, a cessão de crédito contestada na lide e condenando as requeridas, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais.

O
recorrente BANCO SANTANDER
interpôs o presente Recurso Inominado requerendo a reforma da sentença a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos. Sustenta que, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é desnecessária a notificação do devedor para que haja a cessão de crédito. Ademais, ressaltou que no caso dos autos, não houve qualquer comprovação dos supostos danos morais causados ao recorrido.

Após análise dos autos, verifico que é o caso de reformar a sentença recorrida. Explico.

Inicialmente destaco que não há nos autos qualquer prova que comprove a efetiva negativação do nome do recorrido, mas mera informação de existência de conta atrasada (id. 7848885). A inexistência de prova robusta, clara e precisa que demonstre o registro do nome do devedor nos cadastros de inadimplentes, como é o caso da inclusão em sistemas como o SPC ou Serasa, torna-se elemento crucial para a análise do pedido de indenização por danos morais.

Além disso, a jurisprudência do STJ entende que, para a validade da cessão de crédito, não é necessária a prévia notificação ao devedor, salvo em situações excepcionais que envolvam a alteração do objeto da relação de crédito ou que causem efeitos diretamente sobre o devedor. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. CONCLUSÃO NO SENTIDO DA EXISTÊNCIA DE TÍTULO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULAS 5 E 7/STJ.
CESSÃO DE CRÉDITOS QUE NÃO ESTARIA MACULADA PELA AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR ORIGINÁRIO
. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O acórdão concluiu pela viabilidade da ação baseada em contrato de prestação de serviços advocatícios, que se qualificaria como título executivo extrajudicial, ostentando, por conseguinte, os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade. Essas ponderações foram extraídas de base fático-probatória e de termos contratuais, a ensejar a aplicação das Súmulas 5 e 7/STJ, que incidem sobre ambas as alíneas do permissivo constitucional.
2. A jurisprudência desta Corte Superior se firmou no sentido de que a ausência de notificação do devedor acerca da cessão do crédito (art. 290 do CC) não torna a dívida inexigível, tampouco impede o novo credor de praticar os atos necessários à preservação dos direitos cedidos, bem como não exime o devedor da obrigação de arcar com a dívida contraída.
Dessa forma, a conclusão no sentido da viabilidade da cessão do crédito perseguido, sob o fundamento de que a falta de notificação do devedor originário não macularia a transmissão do direito, não destoa da jurisprudência desta Corte Superior. Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 2024672 DF 2021/0352958-7, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 16/05/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2022).

Assim, a falta de notificação, por si só, não acarreta a nulidade da cessão, tampouco gera danos morais, a não ser que haja uma efetiva inscrição indevida do nome do devedor nos cadastros de inadimplentes, o que não é o caso dos autos.

Desse modo, com a devida
vênia
ao juízo sentenciante, concluo que não há,
in casu
, vício capaz de tornar ineficaz, em relação ao recorrido, a cessão de crédito contestada.

De igual modo, não verifico qualquer ato ilícito ou falha na prestação dos serviços por parte do recorrente que gere o dever de indenizar.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para
reformar a sentença a fim de JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS em face do BANCO SANTANDER.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)